Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-56.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em decorrência de prescrição c.c. obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em decorrência de prescrição c.c. obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever de boa-fé objetiva e configurando abuso de direito. Precedente desta Col. Câmara. Não demonstrado de forma inconteste o rebaixamento do score de crédito da autora em razão do débito declarado inexigível, não há cogitar de dano moral. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Precedente desta Col. Câmara. Tampouco cabe a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor se não há evidência de que a apelante tenha investido tempo e diligências excessivos na via extrajudicial para tentar resolver o problema, sendo insuficiente, para tanto, a mera necessidade de contratação de advogado para propositura de ação judicial.

Recursos improvidos.